Tribunal: TJSP
Processo: 2226625-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento manejado para atacar sentença. Considerou-se a manifesta inadequação da via eleita, nos termos do art. 1.009 do CPC/15. Descabimento de fungibilidade por inexistência de dúvida objetiva e em virtude da ocorrência de erro grosseiro. Ausência de qualquer inconsistência no fundamento da decisão.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento manejado para atacar sentença. Considerou-se a manifesta inadequação da via eleita, nos termos do art. 1.009 do CPC/15. Descabimento de fungibilidade por inexistência de dúvida objetiva e em virtude da ocorrência de erro grosseiro. Ausência de qualquer inconsistência no fundamento da decisão. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2226625-92.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROSEMEIRE MOREIRA LEAL, é agravado SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO
(SBT).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
ROSANGELA TELLES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No: 15570
AGRAVO INTERNO No: 2226625-92.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: ROSEMEIRE MOREIRA LEAL
AGRAVADA: SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO (SBT)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra decisão
monocrática que não conheceu agravo de instrumento manejado
para atacar sentença. Considerou-se a manifesta inadequação da
via eleita, nos termos do art. 1.009 do CPC/15. Descabimento de
fungibilidade por inexistência de dúvida objetiva e em virtude da
ocorrência de erro grosseiro. Ausência de qualquer inconsistência
no fundamento da decisão. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática de
fls. 86/87, que não conheceu o agravo de instrumento outrora interposto pela recorrente.
Alega a agravante, em síntese, que embora tenha manejado agravo de
instrumento contra sentença, trata-se de erro escusável. Pugna pela aplicação do
princípio da fungibilidade recursal para que sua irresignação seja conhecida. Busca a
reforma da decisão.
Recurso tempestivo e regularmente processado.
Contraminuta a fls. 12/14.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 9).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão guerreada foi proferida
sob a égide do Novo Código de Processo Civil, de sorte que as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Cuida-se de agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021 do
Novo Código de Processo Civil.
Com efeito, na origem foi proferida r. sentença extinguindo a execução
(fls. 79/81). Inexiste imprecisão acerca da natureza daquele r. decisum, tendo em vista o
teor do art. 203 do CPC/15.
Nos termos da decisão monocrática atacada, o recurso cabível contra
sentença seria a apelação (art. 1.009 do CPC/15).
Uma vez que a recorrente, por sua vez, manejou agravo de
instrumento, é manifesta a inadequação da via por ela eleita.
Descabe, no caso concreto, a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, tendo em vista que não há dúvida objetiva sobre o recurso correto a ser
interposto; pelo contrário, está-se diante de erro grosseiro.
Nesse sentido, confiram-se precedentes desta C. Corte:
Agravo de instrumento. Ação de arbitramento de aluguel. Sentença de
parcial procedência. Insurgência por meio do recurso de agravo de
instrumento. Inadequação. Decisão que desafia o recurso de
apelação. Exegese do art. 1.009, do CPC. Ausência de dúvida
objetiva acerca do recurso cabível. Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade recursal. Erro grosseiro. Recurso não conhecido.
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2229202-43.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Rômolo Russo, 7a Câmara de Direito Privado, j. 16/12/2019) (g.n.)
Agravo de Instrumento Interposição em face de sentença que, em
cumprimento de sentença, indefere a petição inicial e julga extinto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
o feito, sem resolução de mérito Apelação que deveria ter sido
manejada Impossibilidade de aplicação da fungibilidade por se
tratar de erro grosseiro Agravo não conhecido. (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2270984-30.2019.8.26.0000, Rel. Des. A.C.Mathias
Coltro; 5a Câmara de Direito Privado, j. 13/12/2019) (g.n.)
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que
considerou satisfeita a obrigação e extinguiu a execução.
Inconformismo. Descabimento. O recurso cabível contra a decisão
que extingue a execução é a apelação. Interposição de agravo de
instrumento. Inadequação da via eleita. Inaplicabilidade do
princípio da fungibilidade recursal. Erro Grosseiro. Ausência de
dúvida objetiva. Recurso não conhecido. (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2232405-13.2019.8.26.0000, Rel. Des. Pedro de
Alcântara da Silva Leme Filho, 8a Câmara de Direito Privado, j.
12/12/2019) (g.n.)
Destarte, malgrado os argumentos lançados nas razões do agravo
interno, forçoso convir que a recorrente não conseguiu infirmar os fundamentos da
decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento outrora interposto. Não
haveria como dar seguimento ao recurso.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de declaração
para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria questionada
está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora